Tribunal: TJDFT
Processo: 0722316-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Renato Rodovalho Scussel Número do processo: 0722316-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. EMBARGADO: KARLLEANNDYSON ALBUQUERQUE FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. em face do acórdão n. 2040399, no qual, por unanimidade, a eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento por ele interposto em face de KARLLEANNDYSON ALBUQUERQUE FERREIRA, ora embargado. Nas razões recursais, endereçadas ao Desembargador Hector Valverde Santana, Relator do caso, não consta requerimento de tutela de urgência. A peça, contudo, foi distribuída a este Desembargador Plantonista. É o relatório. DECIDO. A Portaria GPR n. 486/2025, que fixa a escala de plantão da 2a Instância entre os dias 15 e 19 de setembro de 2025, estabelece que competirá ao Desembargador designado apreciar apenas medidas de extrema urgência e gravidade, cuja falta de exame possa acarretar o perecimento do direito. Entre essas hipóteses, incluem-se pedidos de liminar em habeas corpus e em mandado de segurança, comunicações de prisão em flagrante e pedidos de liberdade provisória, bem como outras medidas inadiáveis. O normativo, editado em consonância com o Ato Regimental n. 2/2017, delimita de forma taxativa a atuação do Desembargador Plantonista, vedando expressamente a reapreciação de matérias já examinadas pelo órgão competente ou em plantão anterior, pedidos de reconsideração, levantamento de valores e liberação de bens apreendidos. No caso concreto, os Embargos de Declaração não se enquadram em nenhuma das hipóteses excepcionais de urgência, tampouco apresentam risco de perecimento de direito que justifique a apreciação em regime de plantão. Cumpre destacar, ainda, que a atuação do Desembargador Plantonista deve observar o princípio do Juízo Natural, constitucionalmente assegurado, que veda a escolha casuística do julgador e garante a apreciação da causa pelo órgão competente. Assim, em observância aos limites normativos deste eg. Tribunal de Justiça, não admito o processamento do recurso no plantão judicial. Remeta-se o feito ao Juízo Natural. Intime-se. Decidido em plantão judicial Publique-se. Brasília, 18/9/2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Plantonista